Tribunal: TJDFT
Processo: 0006196-46.2016.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 21677964), e ALINE MAGALHAES SOARES e SANDERSON BARROSO SOUSA (ID 21604181) intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.